Tribunal: STJ
Processo: 5319251-28.2021.8.09.0115
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004060 - GO(2025/0286205-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DANISA AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: TAIZO GOES GENTIL - DF038812
BRUNO LAFANI NOGUEIRA ALCÂNTARA - SP330607
ISABELLA MARIA MOLINARI SALOMÃO - SP330751
RAFAEL AUGUSTO SALOMÃO - SP348327
AGRAVADO
: ALCIMAR BORGES DE ASSIS
ADVOGADOS
: KLAUBER BELONDI POLIDÓRIO - GO029797
AVA HERMIDA MARTINS - GO029791
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. AUSÊNCIA DE
CONSENSO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
INEXISTENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor da causa deve ser
atribuído com base no pedido principal, conforme interpretação literal do
artigo 292, VIII, do Código de Processo Civil.
2. As provas testemunhais e documentais não comprovam a existência de
contrato válido. As mensagens de WhatsApp, analisadas no contexto, não
demonstram consenso inequívoco sobre todos os elementos essenciais do
negócio jurídico.
3. A conduta posterior das partes demonstra a inexistência de vínculo
contratual, considerando que o réu entregou parte da soja a terceiros sem
objeção da autora e sem notificação prévia, o que reforça a ausência de
contrato.
4. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório e interpretação de cláusulas
contratuais, procedimentos vedados no âmbito do recurso especial, conforme
as Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 29237bd7-5882-4fb1-a603-fdeb7b50e619

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 29237bd7-5882-4fb1-a603-fdeb7b50e619

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004060 - GO(2025/0286205-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DANISA AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: TAIZO GOES GENTIL - DF038812
BRUNO LAFANI NOGUEIRA ALCÂNTARA - SP330607
ISABELLA MARIA MOLINARI SALOMÃO - SP330751
RAFAEL AUGUSTO SALOMÃO - SP348327
AGRAVADO
: ALCIMAR BORGES DE ASSIS
ADVOGADOS
: KLAUBER BELONDI POLIDÓRIO - GO029797
AVA HERMIDA MARTINS - GO029791
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. AUSÊNCIA DE
CONSENSO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
INEXISTENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor da causa deve ser
atribuído com base no pedido principal, conforme interpretação literal do
artigo 292, VIII, do Código de Processo Civil.
2. As provas testemunhais e documentais não comprovam a existência de
contrato válido. As mensagens de WhatsApp, analisadas no contexto, não
demonstram consenso inequívoco sobre todos os elementos essenciais do
negócio jurídico.
3. A conduta posterior das partes demonstra a inexistência de vínculo
contratual, considerando que o réu entregou parte da soja a terceiros sem
objeção da autora e sem notificação prévia, o que reforça a ausência de
contrato.
4. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório e interpretação de cláusulas
contratuais, procedimentos vedados no âmbito do recurso especial, conforme
as Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54765821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: 30b40975-9e06-45ea-b346-1cf244129084

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DANISA AGRONEGÓCIOS LTDA,
com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), assim ementado (e-STJ, fls. 749-750):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS. EMBARGOS
MONITÓRIOS TEMPESTIVOS. VALOR DA CAUSA. PEDIDO PRINCIPAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. AUSÊNCIA DE
CONSENSO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
INEXISTENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos em Ação Monitória cumulada com Obrigação de
Fazer e Perdas e Danos, alegando a existência de contrato de compra e
venda de soja não formalizado. A autora alegou contrato verbal, confirmado
por mensagens do aplicativo WhatsApp, para compra de 15.000 (quinze mil)
sacas de soja, com entrega parcial e posterior desvio do restante da
mercadoria para terceiros pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o pedido de
habilitação feito por advogado supre a necessidade de citação; (ii) se o valor
dado à causa, nos casos em que houver pedido subsidiário, deve considerar
este ou o requerimento principal; e (iii) se houve formação válida de contrato
de compra e venda de soja entre as partes, considerando a ausência de
formalização escrita e a controvérsia sobre a interpretação das mensagens
trocadas por aplicativo de mensagens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O peticionamento nos autos realizado por advogado que não possui
poderes especiais para receber citação não caracteriza comparecimento
espontâneo capaz de suprir a necessidade de ato formal. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.
4. Conforme as regras processuais, na ação em que houver pedido
subsidiário, o valor da causa será atribuído com base no pedido
principal, considerando-se este como o mais relevante para fins de
quantificação. Essa diretriz está em conformidade com a interpretação literal
do artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.
5. A prova testemunhal e documental não comprovam a existência de
contrato válido. As mensagens de WhatsApp, analisadas no contexto, não
demonstram consenso inequívoco sobre todos os elementos essenciais do
negócio jurídico (objeto, preço, forma, etc.).
6. A conduta posterior das partes demonstra a inexistência de vínculo
contratual. O réu, sem qualquer objeção, entregou parte da soja a terceiros,
sem que a autora manifestasse discordância imediata. A ausência de
notificação prévia da autora, considerando o vulto do negócio, reforça a
inexistência de contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A prova dos autos não demonstra a existência de contrato de compra e
venda de soja entre as partes.
2. A interpretação das mensagens de WhatsApp, no contexto fático, não
configura manifestação de vontade inequívoca.
3. A conduta posterior das partes reforça a inexistência de vínculo
contratual.
Documento eletrônico VDA54765821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: 30b40975-9e06-45ea-b346-1cf244129084

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, §1o, 224, 231, inc. II;
§1o; CPC, arts. 291, 292, 293, §3o; CPC,
§11o;
CC/2002, art. 113,
art. 85,
CPC,
§2o.
art. 1.026,
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1777654
MG
;
TJGO,
Agravo
de
Instrumento
5165620-
2018/0291758-6
76.2024.8.09.0174;
TJGO,
Agravo
de
Instrumento
5642384-
17.2020.8.09.0000; TJGO, Apelações Cíveis no 5215874-39.2021.8.09.0051;
TJGO, Apelação Cível 5240736-53.2020.8.09.0134; TJGO, Apelação (CPC)
0004696-12.2014.8.09.0051; TJGO, Apelação / Remessa Necessária
5114118-39.2023.8.09.0011; TJGO, Apelação / Remessa Necessária
5106888-48.2020.8.09.0011.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos "artigos 104,
107, 421, 422, 427, 475 todos do Código Civil e artigos 373, I, e 700 do CPC" (e-STJ, fl.
839), além de divergência jurisprudencial.
Sustenta que, "ao decidir no sentido de não admitir a compra e venda da soja
realizada por meio eletrônico, mensagens e áudios via aplicativo de WhatsApp, em face da
ausência de contrato escrito, as instâncias ordinárias estão negando vigência ao
do
art. 107
Código Civil. A jurisprudência do egrégio STJ é reiterada nesse sentido de ser possível a
contratação por meio do WhatsApp. [...]. Ademais, no presente caso, há inequívoca
manifestação de aceitação do recorrido, registrada nos autos por meio da seguinte declaração
textual, extraída das mensagens via WhatsApp: “tá fechado 15.000 scs a R$ 91,50... certinho
Nivaldo, obrigado viu”. Tal manifestação, transcrita e autenticada por ata notarial, configura
prova escrita válida e suficiente à propositura da ação monitória, conforme previsto no art. 700,
caput, do CPC" (e-STJ, fls. 845-846).
Afirma que, "no caso dos autos, o recorrido anuiu expressamente aos termos
propostos, recebeu o cronograma de entrega e iniciou a execução do contrato com a entrega de
4.207 sacas de soja, com 60 quilos cada, o que comprova o liame obrigacional e a confiança
legítima da recorrente no cumprimento integral do acordo. Importante destacar, o recorrido
iniciou a execução do contrato, na medida em que entregou parte da soja vendida à recorrente, as
4.207 sacas de soja, com 60 quilos cada saca. Além disso, a função social do contrato obriga que
a relação contratual produza efeitos justos, equânimes e que não causem desequilíbrio
indevido" (e-STJ, fl. 847).
Acrescenta que "a autora, de forma absolutamente coerente e transparente, atribuiu à
causa o valor proporcional à obrigação descumprida (10.79,81 sacas de soja), conforme previsão
contratual de preço prefixado e com base na cotação de mercado. A pretensão monetária
subsidiária, decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, foi fundada em
cálculo analítico preciso (R$ 590.627,61), decorrente da diferença entre o valor contratado e o
valor de reposição da soja, conforme documentação juntada. Ao alterar unilateralmente o valor
da causa, o juízo de origem e o acórdão mantiveram decisão que afronta o princípio do devido
processo legal, da isonomia processual e da congruência da petição inicial, violando ainda o
direito da parte de obter prestação jurisdicional adequada à extensão de sua lesão (art. 5o,
XXXV, da CF). Dessa forma, requer-se expressamente o reconhecimento da regularidade do
Documento eletrônico VDA54765821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: 30b40975-9e06-45ea-b346-1cf244129084

valor atribuído à causa, conforme definido na petição inicial, e a invalidação da alteração judicial
indevida, com seus efeitos sobre custas, honorários e eventual aplicação de sucumbência
recursal" (e-STJ, fl. 848).
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 875-896).
É o relatório.
VOTO
A alteração de ofício do valor da causa assim foi chancelada pelo acórdão recorrido
(e-STJ, fl. 756, grifei):

No presente caso, verifica-se que a parte autora, ora apelante, requereu, em
seus pedidos iniciais, a condenação da parte requerida, ora apelada, à
obrigação de fazer, consistente na entrega de 10.792,81 (dez mil, setecentas e
noventa e duas vírgulas oitenta e uma) sacas de soja remanescentes.
Subsidiariamente, na hipótese de impossibilidade de entrega, pleiteou o
ressarcimento das perdas e danos no valor de R$ 205.670,34 (duzentos e
cinco mil, seiscentos e setenta reais e trinta e quatro centavos).
Assim, no caso em questão, verifica-se que a parte autora, ora apelante,
formulou um pedido principal (obrigação de entregar as sacas de soja
(indenização por perdas e danos).
remanescentes) e um pedido subsidiário
Contudo, a apelante não atribuiu valor ao pedido principal, em flagrante
desconformidade com o disposto no artigo 292, inciso VIII, do Código de
Processo Civil.
Desse modo, agiu corretamente o Juízo singular ao fixar o valor da causa
em R$ 987.542,11 (novecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e
dois reais e onze centavos), considerando o pedido principal referente à
entrega de 10.792,81 (dez mil, setecentas e noventa e duas vírgula oitenta e
uma) sacas de soja remanescentes, avaliadas a um valor fixo de R$ 91,50
(noventa e um reais e cinquenta centavos) por unidade.

Tal exegese dos pedidos da inicial guarda plena consonância com a parte conclusiva
desta, que, de forma clara, assim expôs os pedidos principal e subsidiário (e-STJ, fl. 14):

a) A expedição de mandado de citação do Requerido via Correios, para
cumprir
, na
a obrigação de fazer de entregar da quantidade de 10.792,81sc
impossibilidade de fazê-lo pela ausência de soja, eis que defraudou o
penhor da lavoura, seja condenado à pagar as perdas e danos do valor
(duzentos e cinco mil seiscentos e setenta reais e
apurado de R$ 205.670,34
trinta e quatro centavos) e que pague no prazo legal de 15 (quinze) dias;

Nenhuma censura merece o acórdão estadual no ponto, uma vez que, constatada a
existência de pedido principal e de pedido subsidiário, plenamente conforme ao artigo 292, VIII,
do CPC, a definição do valor do pedido principal como correspondente ao valor da causa.
A conferir:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e
será:
[...]
VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

A negativa do Tribunal estadual da existência do vínculo contratual entre as partes
sustentado pela parte recorrente não se deu com base em suposta impossibilidade de formação
do contrato por whatsapp, mas, sim, com base na interpretação de todas as circunstâncias que
Documento eletrônico VDA54765821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: 30b40975-9e06-45ea-b346-1cf244129084

cercaram os diálogos e também das provas orais e documentais para concluir-se pela ausência de
vontade da parte recorrida de contratar.
Segue trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 759-770, grifei):

No presente caso, ficou incontroverso nos autos que, em
as
25/07/2020,
partes iniciaram as tratativas, por meio do aplicativo de mensagem
(WhatsApp), visando à celebração de um contrato cujo objeto seria a
alienação antecipada, pelo apelado à apelante, de 15.000 (quinze mil) sacas
de soja para entrega futura.
Na data acima mencionada, conforme consta na ata notarial de mov. 1, p. 42
do PDF, o requerido Alcimar Borges de Assis, ora apelado, e o preposto da
empresa autora, ora apelante, Nivaldo Souza Machado, mantiveram o
seguinte diálogo:
[...]
A apelante fundamenta seu pedido exordial em uma suposta manifestação de
aceite por parte do apelado, expressada por mensagem enviada pelo
aplicativo WhatsApp, com os seguintes dizeres: “Certinho, Nivaldo,
obrigado, viu?”.
Entretanto, ao analisar o contexto em que essa mensagem foi proferida,
observa-se que ela não revela, de maneira inequívoca, a formação de um
vínculo obrigacional entre as partes.
É importante destacar que, momentos antes, o requerido, ora apelado, havia
condicionado a aceitação da proposta a um preço de R$ 92,00 (noventa e
dois reais) por saca, o que não foi atendido.
Essa conclusão é corroborada pela rejeição da contraproposta apresentada
"Faz o seguinte,
pelo preposto da autora, ora apelante, que questionou:
deixa eu tentar lá 91 mais 0,2%, tá?". Em resposta, o apelado negou a
proposta e manteve a condição de que o preço fosse fechado em R$ 92,00
(noventa e dois reais), afirmando: "Não, bate em cima do 92, vamos ver no
que vira."
Além disso, em seguida, o preposto da autora, ora apelante, afirmou que
tentaria fechar pelo preço proposto pelo apelado (R$ 92,00), mas que não
garantiria, mas repassaria aos responsáveis e que retornaria com a resposta.
No entanto, o preposto da apelante afirmou que a empresa fecharia por R$
91,50 (noventa e um reais e cinquenta centavos) cada saca, sendo 15.000
(quinze mil) sacas de soja, com vencimento em
sem a taxa de
25/04/2021,
armazém. Em resposta, o apelado disse: “certinho, Nivaldo, obrigado, viu?”.
Assim, a interpretação razoável da mensagem indicada pela autora, ora
apelante, é de ciência da contraproposta da empresa e de agradecimento
pelas tratativas realizadas, e não de um aceite formal.
Por derradeiro, em momento algum naquelas tratativas, foram fixados multa,
encargos e demais cláusulas necessárias à concretização e segurança do
negócio.
Veja-se que se fosse possível considerar que houve proposta e aceitação do
negócio jurídico quanto ao seu objeto, preço e data de vencimento, por certo
a autora, ora apelante, teria, imediatamente, após o descumprimento, exigido
a sua execução, por meio de interpelação, notificação ou protesto do
devedor, o que não foi levado a cabo pela apelante.
Ademais, não é minimamente crível aceitar que a apelante, empresa
consolidada no agronegócio e no beneficiamento de grãos, possa ter cogitado
a certeza da contratação da compra e venda daquele volume todo de soja
posto em negociação (15.000
kg), baseada única e
sacas/900.000
exclusivamente em conversas realizadas por meio do aplicativo de WhatsApp
, máxime diante do desenrolar posterior das condutas das partes, como passo
a demonstrar.
[...]
No caso em tela, a partir das provas coligidas aos autos, observa-se que o
comportamento posterior do apelado é incompatível com a existência de
vínculo contratual.
Documento eletrônico VDA54765821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: 30b40975-9e06-45ea-b346-1cf244129084

Analisando o documento de mov. 21, p. 159 do PDF, observa-se que o
apelado firmou, em 23 de setembro de 2020, com a empresa Pontual
Agronegócios Comércio e Representações Ltda, um contrato de compra e
venda de no
cujo objeto era 17.576 (dezessete mil, quinhentos e
009/2020,
setenta e seis) sacas de soja, da safra
cuja data limite de entrega é
2020/2021,

no
armazém
da
Pontual
Agronegócios
Comércio
02/02/2021,
e Representações Ltda.
Consta também, na Escritura Pública Declaratória (mov. 21, p. 180 do PDF),
lavrada em
cujo outorgante declarante é Wilson Luís de
19/10/2021,
Oliveira, preposto da empresa Pontual Agronegócios Comércio e
Representações Ltda., as seguintes declarações:
[...]
Diante disso, o comportamento do apelado, ao cumprir com a obrigação
contratual com a empresa Pontual Agronegócios, de entregar as sacas de
soja no armazém da autora, ora apelante, sem qualquer resistência ou
oposição, indica que ele não tinha ciência de eventual obrigação pendente
com esta.
A prova testemunhal também não afasta a tese de que as tratativas
realizadas pela autora, por intermédio de seu preposto, limitam-se a
negociações preliminares, pois, em nenhum momento, foi comprovada a
ciência e a anuência do requerido, ora apelado, quanto aos termos do
contrato físico elaborado (mov. 1, p. 44-47 do PDF).
A testemunha Nivaldo Souza Machado (mídia anexada à mov. 131, arq. 1)
declarou, em juízo, que:
[...]
A seu turno, a testemunha Jean Carlos Lima Marques relatou em juízo (mídia
anexada à mov. 131, arqs. 1-2):
[...]
A testemunha Wilson Luís Ferreira de Castro afirmou em juízo que (mídia
anexada à movs. 132-133):
[...]
A análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas Nivaldo Souza
Machado e Jean Carlos Lima Marques revela que seus relatos são
contraditórios em relação às provas documentais apresentadas nos autos,
levantando dúvidas sobre a veracidade e a coerência de suas afirmações.
É inegável que as transações comerciais têm se expandido significativamente
nos meios eletrônicos, inclusive por meio de aplicativos de celular para a
celebração de contratos. Contudo, é fundamental resguardar um nível
mínimo de formalidade e exigir clareza nos termos negociados. A mera
declaração unilateral de uma das partes não é suficiente para comprovar a
assunção de obrigação pela parte contrária.
No presente caso, conforme declarado pelas testemunhas retromencionadas,
ouvidas em juízo, sendo estas o preposto e o funcionário da empresa
apelante, ficou evidenciado que, devido à pandemia, as negociações eram
inicialmente realizadas por telefone. Posteriormente à negociação, os
contratos eram formalizados e, em seguida, a empresa entrava em contato
com o vendedor (produtor rural) para obter sua assinatura e consolidar o
pacto.

Percebe-se que o acórdão recorrido consignou expressamente que a interpretação de
todas as circunstâncias que cercaram os diálogos e dos comportamentos das partes e respectivos
prepostos, além das provas orais e documentais, tornaram certa a conclusão pela ausência de
vontade da parte recorrida de contratar.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que
pleiteada pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do
recurso especial, por força das
.
Súmulas 5 e 7/STJ
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54765821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: 30b40975-9e06-45ea-b346-1cf244129084

Com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro para 13% o percentual dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte recorrente à parte recorrida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54765821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:53
Código de Controle do Documento: 30b40975-9e06-45ea-b346-1cf244129084

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.004.060 / GO
Número Registro: 2025/0286205-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
531925128 53192512820218090115
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANISA AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO LAFANI NOGUEIRA ALCÂNTARA - SP330607
ISABELLA MARIA MOLINARI SALOMÃO - SP330751
TAIZO GOES GENTIL - DF038812
RAFAEL AUGUSTO SALOMÃO - SP348327
AGRAVADO
: ALCIMAR BORGES DE ASSIS
ADVOGADOS : KLAUBER BELONDI POLIDÓRIO - GO029797
AVA HERMIDA MARTINS - GO029791
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:14
Código de Controle do Documento: d61068ac-54a7-4360-8685-069f58d0ebf6

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:14
Código de Controle do Documento: d61068ac-54a7-4360-8685-069f58d0ebf6